Tribunal: TJDFT
Processo: 0791287-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF). CARGO DE PRAÇA. LIMITE ETÁRIO PREVISTO EM LEI E EM EDITAL. JUSTIFICATIVA NA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. SÚMULA 683 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de autorização para inscrição do requerente no concurso público para o cargo de praça do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ante o descumprimento do limite etário previsto no edital.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Contrarrazões apresentadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em sua insurgência, o recorrente sustenta que a limitação etária de 28 anos para a participação no concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é desarrazoada e ofensiva aos princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade e acesso aos cargos públicos. Argumenta que não há justificativa técnica idônea para a fixação do limite, especialmente diante da existência de etapas específicas de aferição da capacidade física e da tendência legislativa de ampliação do limite etário em certames congêneres.

4. A Lei no 12.153/2009 estabelece em seu art. 2o que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. E, no § 1o, estabelece exceções que afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dentre as quais as hipóteses de demandas que versem sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. A pretensão em análise é individual e envolve exclusivamente o direito subjetivo do candidato, não havendo repercussão coletiva apta a deslocar a competência.

5. A controvérsia consiste em verificar se é juridicamente possível afastar o limite etário fixado em lei e reproduzido no edital do concurso para praça do CBMDF, a fim de viabilizar a participação do recorrente, cuja idade excede o máximo permitido.

6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consolidou entendimento de que a limitação etária para inscrição em concurso somente se legitima quando houver justa razão fundada na natureza das atribuições do cargo (Súmula 683 do STF).

7. As atividades desempenhadas pelos praças do Corpo de Bombeiros Militar envolvem atuação constante em situações de alto risco, impondo não apenas aptidão física momentânea, mas capacidade funcional estável e compatível com a intensidade das demandas operacionais da carreira. Nessa perspectiva, o limite etário não configura discrímen arbitrário, mas requisito objetivo justificado e coerente com as exigências funcionais da carreira, integrando o conjunto de critérios destinados a assegurar a eficiência e a segurança do serviço público desempenhado pelo CBMDF.

8. A simples invocação dos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade não autoriza o afastamento de requisito objetivo fixado no edital, sobretudo quando o critério mostra-se coerente com as peculiaridades da função. O parâmetro etário aplica-se indistintamente a todos os candidatos e encontra fundamento na natureza eminentemente operacional do cargo, que demanda aptidão física duradoura e compatível com atividades rotineiras de alto risco. Ausente demonstração de excesso, arbitrariedade ou inadequação do requisito, não cabe ao Judiciário substituir o legislador ou o administrador para flexibilizar condição legalmente estabelecida.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.